Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE AUTOGESTÃO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE OCORRIDA DE MANEIRA AUTOMÁTICA APÓS DIVÓRCIO DO CASAL. EX-CÔNJUGE DO TITULAR DO PLANO. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ALCANÇA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. REGRAS DEFINIDAS EM ESTATUTO SOCIAL E REGULAMENTO DO PLANO DE ASSOCIADOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A relação jurídica em análise não sofre a incidência do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que decorre de contrato de plano saúde entabulado com Entidade instituída para operar na modalidade de autogestão. Trata-se, portanto, da exceção prevista na Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Não se pode obrigar Operadora de Plano de Saúde a manter ou reincluir ex-cônjuge de titular do plano no rol de dependentes, ainda que haja acordo judicial neste sentido, homologado em autos de divórcio consensual, quando a Pessoa Jurídica de Direito Privado não teria participado daquela demanda, nem mesmo na condição de terceira interessada. Com efeito, o art. 506, do CPC/2015, dispõe expressamente que: “A sentença faz coisa julgada entre as partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. No mais, o Estatuto Social da CASSI é claro ao dispor que a separação ou divórcio da parte, com o associado, põe fim à condição de dependente.

3. A inclusão ou manutenção de sócios (associados ou dependentes) tem de atender aos interesses da pessoa jurídica de direito privado – associação -, considerando a autonomia de vontade. E, que, no caso concreto, a manutenção da autora, ex-cônjuge de funcionário do Banco do Brasil, é considerada contraproducente, notadamente em razão de criação de despesas extras, não previstas nem desejadas pelo Estatuto Social, e da consequente implicação (negativa) no equilíbrio econômico-financeiro da Entidade de assistência social que opera pelo modelo de autogestão.

4. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.